Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724680-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MANOEL VICENTE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0702593-82.2020.8.07.0003, movida em desfavor de MANOEL VICENTE DE SOUSA, determinou ao agravante informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, devendo comprovar efetivamente sua localização, preferencialmente por foto ou outro meio idôneo (ID 66288939, origem). Nas razões (ID 17896073), aduz ter a decisão resistida revogado a liminar de busca e apreensão do bem anteriormente concedida. Sustenta violação à lei federal, pois o Decreto-Lei 911/69 condiciona a concessão da liminar de busca e apreensão apenas à comprovação da mora do devedor. Afirma ser necessário o cumprimento da liminar de busca e apreensão, porquanto se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não é possível o prosseguimento da ação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Busca a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 17896074). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou ao agravante informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, devendo comprovar efetivamente sua localização, preferencialmente por foto ou outro meio idôneo. Embora já tenha me posicionado no sentido de que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, revejo meu entendimento para conhecer do recurso, tendo em vista versar a decisão agravada sobre indeferimento de tutela provisória, o que atende os requisitos do inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Malgrado seja dever do autor localizar o réu, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o veículo se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado. Nesse sentido trilha o entendimento desta Corte: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. É prerrogativa do credor requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição de ter o autor que demonstrar por meio de fotografia ou outros meios quaisquer a localização do automóvel, sob pena de extinção do feito. 3. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1261214, 07116616520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão, no Decreto-Lei n. 911/69, no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248473, 07278574720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista que, após pedido de reconsideração feito pelo autor, o juízo a quo estipulou o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de extinção (ID 67695066, origem). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator